Tribunal: STF
Processo: HC 74704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal, ainda que
não possua a qualificação de superior.
RECONHECIMENTO - FORMALIDADES - NATUREZA -
INOBSERVÂNCIA. As formalidades previstas no artigo 226 do Código de
Processo Penal são essenciais à valia do reconhecimento, que,
inicialmente, há de ser feito por quem se apresente para a prática
do ato, a ser iniciado com a descrição da pessoa a ser reconhecida.
Em seguida, o suspeito deve ser colocado ao lado de outros que com
ele tiverem semelhança, a fim de que se confirme o reconhecimento. A
cláusula "se for possível", constante do inciso II do artigo de
regência, consubstancia exceção, diante do princípio da
razoabilidade. O vício não fica sanado pela corroboração do
reconhecimento em juízo, também efetuado sem as formalidades
referidas. Precedentes: habeas-corpus nºs 42.957/GB e 70.936/SP,
relatados pelos Ministros Aliomar Baleeiro e Sepúlveda Pertence,
perante a Segunda e Primeira Turmas, com arestos veiculados nos
Diários da Justiça de 12 de outubro de 1966 e 6 de setembro de 1996,
respectivamente.
PROVA - ÔNUS - CRIME. Discrepa a mais não poder da
ordem jurídica em vigor argumento, em reforço à condenação, no
sentido de que as testemunhas da defesa nada souberam esclarecer
sobre o crime. Ao Estado-acusador, e somente a este, cumpre
desincumbir-se da prova da existência e autoria do crime.
SENTENÇA CONDENATÓRIA - FUNDAMENTAÇÃO - INSUBSISTÊNCIA
- REVISÃO CRIMINAL - SUPLEMENTAÇÃO. Descabe aduzir, em respaldo ao
decreto condenatório, fundamentos a ele estranhos e, portanto,
lançados quando do julgamento da revisão criminal. Tratando-se de
medida para a qual somente a defesa é legitimada, o acórdão
proferido não é passível de servir de suplementação à deficiência,
seja de que natureza for, do título judicial revisando.